Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A aplicação de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE no 597.270, com repercussão geral (Tema 158).
2. A metodologia de dosimetria da pena adotada pelo Código Penal impõe limites mínimos e máximos que não podem ser ultrapassados por atenuantes, sob pena de violação à separação de poderes e insuficiência na proteção dos bens jurídicos tutelados.
3. A literalidade do art. 65 do Código Penal deve ser interpretada sistematicamente, de modo a compatibilizar a obrigatoriedade de aplicação das atenuantes com os limites legais da pena cominada.
4. Recurso conhecido e não provido.